Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-03.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025034-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTE - CPF: 037.745.624-15 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TARIFAS BANCÁRIAS E PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente alega que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária referentes a "TARIFA BANCÁRIA", "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "PARCELA CRÉDITO PESSOAL", sustentando que não contratou tais serviços e que o banco não apresentou contrato assinado fisicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos realizados na conta bancária do recorrente a título de tarifas bancárias e parcelas de empréstimo pessoal são legítimos; e (
ii
) verificar se a ausência de contrato físico assinado invalida as cobranças, considerando a existência de contrato eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifas bancárias deve estar prevista em contrato firmado com o consumidor, podendo este ser tanto físico quanto eletrônico, desde que observadas as regras de segurança necessárias, conforme regulamentado pelo art. 1º e 8º da Resolução nº 3.919 do BACEN.

4. O banco recorrido apresentou contrato de abertura de conta com previsão de tarifas quando excedida a franquia de utilização, legitimando as cobranças denominadas "TARIFA SAQUE TERMINAL" e "TARIFA EMISSÃO EXTRATO".

5. Quanto às cobranças "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "PARCELA CRÉDITO PESSOAL", os extratos bancários comprovam que se referem a empréstimos pessoais regularmente contratados pelo recorrente, tendo sido creditados em sua conta os valores de R$ 1.700,00 e R$ 1.500,00, posteriormente utilizados pelo próprio recorrente.

6. A operação de empréstimo em caixa eletrônico somente é possível com cartão, senha e dispositivo de segurança, todos intransferíveis e de caráter pessoal, não havendo qualquer comunicação do recorrente ao banco sobre suspeita de uso indevido do cartão por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços bancários pode ser comprovada por meio eletrônico, não sendo imprescindível a apresentação de contrato físico assinado. 2. A utilização dos valores creditados a título de empréstimo pessoal pelo correntista configura aceitação tácita da contratação, legitimando os descontos das respectivas parcelas."

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 3.919,
arts
. 1º e 8º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1025034-03.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTE

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTE ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) possui conta bancária junto ao banco réu para recebimento de sua verba alimentar; b) ao analisar os extratos de sua conta bancária, identificou descontos abusivos e ilegais intitulados "TARIFA BANCÁRIA", "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "PARCELA CRÉDITO PESSOAL"; c) buscou esclarecimentos junto à instituição financeira, mas não obteve êxito; d) não firmou qualquer contrato com a instituição bancária que autorizasse os débitos automáticos em sua conta. Requereu a declaração de inexigibilidade dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) quanto às cobranças denominadas "TARIFA SAQUE TERMINAL" e "TARIFA EMISSÃO EXTRATO", existe previsão contratual para tais cobranças quando excedida a franquia de utilização; b) as cobranças descritas como "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "PARCELA CRÉDITO PESSOAL" mostram-se regulares, pois se referem a empréstimos pessoais regularmente contratados pela parte reclamante; c) os extratos bancários comprovam que em 20/03/2024 foi creditado na conta do autor o valor de R$ 1.700,00 referente ao empréstimo pessoal nº 7161791 e em 09/04/2024 o valor de R$ 1.500,00 relativo ao empréstimo pessoal nº 8545562, tendo ambos os valores sido utilizados pelo autor; d) são legítimas as cobranças realizadas, sendo indevida a restituição dos valores descontados.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco não apresentou contrato assinado de forma física que justificasse as cobranças
, tendo
os documentos apresentados pela recorrida
sido
produzidos unilateralmente;
b
) a assinatura digital não observa as normas legais para ser considerada válida;
c
) o recorrente é idoso e realizou a abertura de conta na agência física da recorrida;
e d
) os descontos indevidos configuram dano moral presumido. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e jugar procedente a ação.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cesta bancária.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1º, caput, e 8º, da Resolução nº 3.919 do BACEN:

"Art. 1º// A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...) Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico."

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3º a 5º da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

"(...) 3. A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente. A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas, na forma regulamentada pelo Banco Central. No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida. (...) (N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço "TARI
FA
BANCA
RIA
CESTA B. EXPRESSO" bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.

3. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)"

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório de comprovar a regular contratação da cesta bancária pertence à instituição financeira, visto que a parte reclamada tem melhores condições de exibir os termos e condições do contrato celebrado, além do que, deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

No caso em análise, verifica-se que o banco recorrido apresentou o contrato de abertura de conta
, assim como termo de não adesão à cesta de serviços,
com previsão de tarifas quando excedida a franquia de utilização (ID
308929888/PJe2
,
fls
. 41
/
42). Portanto, as cobranças denominadas "TARIFA SAQUE TERMINAL" e "TARIFA EMISSÃO EXTRATO" possuem respaldo contratual, sendo devidas quando o consumidor ultrapassa o limite mensal de serviços gratuitos.

Quanto às cobranças descritas como "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "PARCELA CRÉDITO PESSOAL", os extratos bancários juntados aos autos comprovam que se referem a empréstimos pessoais regularmente contratados pelo recorrente. Conforme se observa do extrato bancário (ID
308929882/PJe2
), em 20/03/2024 foi creditado na conta do autor o valor de R$ 1.700,00
,
referente ao empréstimo pessoal nº 7161791
,
e em 09/04/2024 o valor de R$ 1.500,00 relativo ao empréstimo pessoal nº 8545562, tendo amb
a
s
a
s
quantias
sido utilizad
a
s pelo autor nas respectivas datas por meio de saques e compras no cartão.

Ademais, a operação de empréstimo em caixa eletrônico somente é possível com cartão, senha e dispositivo de segurança, todos intransferíveis e de caráter pessoal, conforme previsto no contrato de abertura de conta assinado pela parte autora. Não houve qualquer comunicação do recorrente ao banco de suspeita de que o cartão tenha sido utilizado por terceiros
, uma vez que inexiste quaisquer provas nesse sentido
.

Portanto, as cobranças realizadas pelo banco recorrido são legítimas, razão pela qual não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025